Tribunal: TJBA
Processo: 8060108-67.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8060108-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ZIDOMAR ALMEIDA ANDRADE FILHO

Advogado(s): LUIS FELIPE ARAUJO DE SANTANA (OAB:BA74715)

IMPETRADO: Juiz de Direito Criminal da Comarca de Saúde

RELATOR:

Des. Pedro Augusto Costa Guerra

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE TRANCAMENTO POR NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IRRAZOABILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR EVIDENCIADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE CONCRETA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (13,52G DE RESULTADO PARA COCAÍNA). DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME.

1.
T
rata-se de
Habeas Corpus,
impetrado em favor de Paciente acusado da prática dos crimes de tráfico de drogas (artigos 33 da Lei n. 11.343/06), decorrente de prisão em flagrante convertida em preventiva.

2.

A prisão ocorreu após cumprimento de mandado de busca e apreensão em que foram encontrados, na residência ocupada pelo Paciente e por sua companheira, 13,52
g

(treze gramas e cinquenta e dois centigra
mas
)
de cocaína fracionada, além de petrechos como balança de precisão e
pinos
vazios.

3.
A defesa suscitou a nulidade absoluta da prova, alegando agressão à inviolabilidade do domicílio mediante mandado de busca não direcionado ao Paciente, pugnando pelo trancamento da ação penal e, subsidiariamente, pela revogação da custódia cautelar ante a ausência dos requisitos autorizadores e a flagrante desproporcionalidade da medida extrema.

4
A decisão de primeira instância, ao converter o flagrante em preventiva, fundamentou a segregação na gravidade concreta dos fatos e na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da quantidade e diversidade das substâncias e petrechos apreendidos, indicativos de atividade estruturada de comercialização de entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A controvérsia sob análise cinge-se a verificar a ocorrência de constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar do Paciente, compreendendo três eixos principais: (i) saber se é possível a análise, na via estreita do
Habeas Corpus
, da alegação de nulidade da busca e apreensão e, por conseguinte, o trancamento da ação penal por ilicitude da prova; (ii) verificar se o decreto prisional está devidamente fundamentado em elementos concretos,
notadamente se há a presença d
a necessidade da medida extrema de segregação cautelar diante da diminuta quantidade de droga apreendida e das condições pessoais favoráveis do Paciente, em razão de sua primariedade e bons antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O
pleito de trancamento da ação penal e a análise da nulidade da busca e apreensão por suposta agressão à inviolabilidade do domicílio não merecem conhecimento nesta via processual, porquanto a estreiteza do rito do
Habeas Corpus
impede a dilação probatória necessária ao exame aprofundado dos fatos que legitimariam ou não o Mandado de Busca naquele contexto, reservando-se a medida de exceção apenas para os casos de manifesta atipicidade da conduta ou ausência de indícios de autoria e materialidade comprováveis de plano, o que não se verifica nos autos.

4. O
decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea, porquanto se limitou a evocar a gravidade abstrata do delito de tráfico e a quantidade/diversidade da substância apreendida, sem indicar dados específicos e individualizados que demonstrem de forma inequívoca o receio de perigo concreto que a liberdade do Paciente representa à ordem pública.

5.
A
custódia cautelar se revela desproporcional e desnecessária no presente caso, especialmente considerando a diminuta quantidade total da substância entorpecente apreendida (13,52 gramas de cocaína), que, apesar de ostentar potencial dano à saúde pública, não justifica a medida mais extrema, em razão das condições subjetivas favoráveis do Paciente, que é primário, possui bons antecedentes, 20 anos de idade - nascido em 09/10/2004 - e residência fixa, circunstâncias que, embora não sejam, por si sós, impeditivas da prisão, devem ser consideradas no juízo de necessidade e adequação, devendo o Paciente responder ao processo em liberdade, sob a fixação de medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO.

Ordem de
Habeas Corpus
concedida, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus

nº

8060108-67.2025.8.05.0000
,
Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Saúde/Ba

, sendo Impetrante
o Bel.
LUIS FELIPE ARAUJO DE SANTANA (OAB:BA74715)

, e, Paciente,

ZIDOMAR ALMEIDA ANDRADE FILHO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
E assim decidem, pelas razões a seguir expostas.